Tribunal: TJBA
Processo: 8048137-90.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048137-90.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA AFASTADAS. PROFESSOR INGRESSO ANTES DA EC 41/2023. REGRAS TRANSITÓRIAS. DIREITO A PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048137-90.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.